Tribunal: STF
Processo: ARE 1448571
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS RECONHECIDO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DISPENSABILIDADE DO REEXAME. ARTIGO 496, §1º, DO CPC. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE FAZENDÁRIO ‘A’. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS Nº 13.757/2002 E 13.803/2002. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0025398-64.2019.8.16.0000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC. ADEQUAÇÃO AO CASO DO AUTOR. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. RECEBIMENTO DESDE A DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 18).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República, bem como a inobservância do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante. 



    3.1 Sustenta que o recorrido ingressou no serviço público por meio de concurso público para o cargo de Agente Profissional-Técnico-Júnior de Informática, de nível médio, mas, por meio das Leis estaduais nº 13.757 e nº 13.803, ambas de 2002, foi alçado ao cargo de Agente Fazendário-Agente Fiscal, de nível superior, no qual pretende aposentar-se. 



    3.2 Aduz que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarou a inconstitucionalidade das referidas leis, com base apenas na Constituição estadual, e modulou os efeitos da decisão, quando também deveria tê-las examinado sob o prisma da Constituição da República. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar os acórdãos recorridos e julgar improcedente os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus da sucumbência (e-doc. 23).



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações interpostas:



    “(...) Conheço dos recursos interpostos, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    Entretanto, considerando que houve recurso voluntário das partes, o reexame necessário não deve ser conhecido, nos termos do artigo 496, §1º, do Código de Processo Civil. 



    O autor ingressou com a presente ação pretendendo a concessão de aposentadoria ‘voluntária ou compulsória – a que melhor lhe convier, tendo por referência o cargo de Agente Fazendário Estadual A, da carreira de Agente Fazendário Estadual (AFE), com base nas regras estabelecidas no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41 e art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47, calculando os seus proventos de modo integral, conforme seu atual enquadramento, mantendo o seu padrão remuneratório, devendo ser declarado, ainda, o direito à isonomia e paridade do aludido benefício previdenciário, nos termos do art. 40, § 8º, da CF, c/c art. 7º, da EC nº 41/2003’ 



    O feito foi julgado procedente. As rés interpuseram recurso de apelação, os quais ora analiso. 



    No que tange a inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 13.757/2002 e 13.803/2002, o Órgão Especial desta Corte, no dia 17 de fevereiro de 2020, reconheceu, no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 0025398-64.2019.8.16.0000, a incompatibilidade material (com os ditames constitucionais) dos artigos. 1º e 3º, § 1º, inciso I, e § 4º da Lei Estadual nº 13.803/2002, bem como da integralidade da Lei Estadual nº 18.107/2014, ambas dispondo sobre a instituição da carreira do chamado Agente Fazendário Estatal, com o ordenamento jurídico em vigor, modulando, no entanto, seus efeitos (ex nunc): 



    “INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS Nº 13.803/2002 E 18.107/2014 – DIPLOMAS NORMATIVOS QUE DISPÕEM SOBRE A INSTITUIÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL, VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ – NORMAS QUE ESTABELECEM A TRANSPOSIÇÃO E O ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DOS SERVIDORES ALOCADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO PARANÁ OU NA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO – AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 37, CAPUT E INCISO II, AO ARTIGO 39, § 1º E AO ARTIGO 40, § 4º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PRELIMINAR - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO COGNITIVO DO INCIDENTE NO TOCANTE À ANÁLISE DA LEI ESTADUAL Nº 13.803/2002 – PLEITO ACOLHIDO – ENFRENTAMENTO CONSTITUCIONAL RESTRITO AOS DISPOSITIVOS QUE GUARDEM RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – ART. 1º, ART. 3º, § 1º, INC. I, E § 4º, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 13.803/2002 E A INTEGRALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 18.107/2014 – MÉRITO – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL IDENTIFICADO – ART. 1º, ART. 3º, § 1º, INC. I, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 13.803/2002 E LEI ESTADUAL Nº 18.107/2014 - NORMAS QUE ELEGERAM UNIDADES FUNCIONAIS ESPECÍFICAS DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO E PROPICIARAM A INVESTIDURA DERIVADA DE SERVIDORES EM CARREIRA DIVERSA DAQUELA PARA A QUAL FORAM INICIALMENTE ADMITIDOS – NÍTIDA VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E, SUBSIDIARIAMENTE, AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSENTE A COMPROVAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA NECESSÁRIA ENTRE OS CARGOS DO QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO E OS CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE FAZENDÁRIO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO IMPOSTO PELA LEI ESTADUAL Nº 18.107/2014 QUE PREVIU A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FAZENDÁRIA E IMPLICOU AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - HIPÓTESE DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – PRECEDENTES DESTA CORTE ESPECIAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF –– VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL APONTADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO TOCANTE AO ARTIGO 3º, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 13.802/2002 – PREVISÃO DE ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SEREM DEFINIDAS POR DECRETO - POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO CONCEITO DA CAUSA DE PEDIR ABERTA AO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE RECONHECE SOB O ASPECTO MATERIAL, CONFORME PRECEDENTE DESTA CORTE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE - MODULAÇÃO DE EFEITOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VERBA ALIMENTAR E PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL - EFICÁCIA EX NUNC DA DECISÃO” (TJPR - Órgão Especial - 0025398-64.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Marques Cury - J. 17/02/2020 – destaquei).



    Ou seja, apesar de ficar reconhecido que as normativas não se alinhavam ao princípio da isonomia, bem como contrariavam os parâmetros definidos no artigo 37, caput e inciso II artigo 39, § 1º, e artigo 40, 4º, da Constituição Federal, em obediência ao princípio da segurança jurídica, houve modulação dos efeitos da decisão, não adentrando aos casos em que houve percepção de verbas e pedidos de aposentadoria:



    (...) Por outro lado, a presente declaração de inconstitucionalidade, em decorrência das suas peculiaridades, deve ceder espaço à incidência do instituto da modulação de efeitos, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do interesse social. Como é cediço, regra geral, a declaração de inconstitucionalidade opera efeitos ex tunc, fulminando o ato legislativo desde o seu nascedouro, vez que a afronta a Constituição o torna absolutamente nulo. Não obstante, conforme estabelece o art. 27 da Lei nº 9.868/99, aplicável ao caso, o Tribunal, levando em conta razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, pode fixar outro momento para o início dos efeitos da decisão. Acompanhem: Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Em que pese a previsão esteja relacionada à sistemática do controle concentrado de constitucionalidade, tendo em conta a sua fonte legal, a doutrina e a jurisprudência já aceitam a modulação de efeitos também de decisões proferidas no bojo de controle incidental. Isto porque, no embate entre o princípio da nulidade das normas inconstitucionais e os princípios da segurança jurídica, do interesse social, da boa-fé objetiva, da confiança, todos de índole constitucional, devem prevalecer estes últimos. Como forma de se evitar, em muitas situações peculiares, um verdadeiro caos social, faculta-se ao julgador a conformação dos efeitos de sua decisão à realidade fática, isto por meio da modulação. No caso em análise, ao que nos consta, a transposição de cargos ocorreu em junho do ano de 2014, quando da edição da Lei Estadual nº 18.107, a qual, com vigor na data de sua publicação, enquadrou os servidores no novel cargo da estrutura administrativa do Executivo. Bem por isso, já houve percebimento de verbas salariais pelos beneficiários da norma durante tempo considerável e já há inclusive pedido de aposentaria com base nos seus termos. Tais circunstâncias consubstanciam elementos justificadores da concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, vez que, levando-se em consideração a natureza alimentar das vantagens pecuniárias percebidas e a presunção de boa-fé dos servidores que a auferiram, estão perfectibilizados os motivos de segurança jurídica e de interesse social.



    De acordo com a inicial, o autor é servidor público estadual enquadrado no cargo de Agente Fazendário Estadual A pela Lei nº 18.108/2014, se enquadrando à hipótese de modulação dos efeitos da decisão citada. 



    Ainda, consta que foi nomeado em 31 de agosto de 1979, no cargo de técnico júnior, junto ao Núcleo de Informática e Informações – NII – e durante toda a sua carreira esteve vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, tendo completado 35 (trinta e cinco) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de serviço público estadual, conforme certidão nº 164/2014 e possuía 69 (sessenta e nove) anos de idade. 



    Assim, dos documentos acostados extrai-se que satisfaz os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos do artigo 40, §1º, III, da Constituição Federal. Conforme certidão conferida pelo setor de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, até a data de 01.09.2014, contava com 35 anos, 06 meses e 03 dias de serviço público estadual e 13 anos, 03 meses e 18 dias de exercício vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) (mov. Projudi 1.6 – fls. 21/22) e, até 20/02/2015, contava com 45 anos, 07 meses e 17 dias de tempo de contribuição. 



    Ou seja, possui mais de35 anos de contribuição, bem como mais de 10 (dez) anos de serviço público e 05 (cinco) anos no cargo em que se dará a aposentadoria, conta já com 70 anos de idade declarou não receber nenhum outro benefício previdenciário. Ressalte que o autor já recebia abono de permanência desde 04.04.2005, nos termos do artigo art. 40, § 19 da Constituição Federal. 



    Portanto, patente que possui direito à aposentadoria no caro e carreira de agente fazendário, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.” (e-doc. 18, p. 3-6; grifos no original).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na decisão proferida no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 0025398-64.2019.8.16.0000, reconheceu o direito do recorrente de se aposentar no cargo em que ocupava.



    7. Desse modo, somente a partir do reexame dos pressupostos fático-probatórios dos autos seria possível eventualmente concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Aposentadoria. Requisitos. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.466.240-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/02/2024, p. 15/02/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.018.396-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/06/2017, p. 23/06/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Requisitos. Reexame. Fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 599.387-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2014, p. 04/12/2014).



    8. Registro não ser possível, nestes autos, desconstituir a decisão formalizada no Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade nº 0025398-64.2019.8.16.0000, a qual possui meios próprios de impugnação.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator